Tribunal: TJDFT
Processo: 0713188-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMOS. DÉBITOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO CONEHCIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia envolve ação de conhecimento ajuizada por consumidor que afirma inexistência de contratações bancárias realizadas por fraude, requer restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais. A sentença reconhece a inexistência dos contratos, determina restituição simples dos valores e afasta danos morais. O banco sustenta regularidade das operações e ausência de falha na prestação dos serviços. O consumidor requer restituição em dobro e indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, a forma de restituição dos valores debitados (simples ou em dobro) e a existência de dano moral compensável.
3. Analisar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade objetiva por fato do serviço, a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC e a caracterização de ofensa a direitos da personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
6. Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
7. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
8. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova.
9. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. Não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.
10. Na hipótese, o conjunto probatório aponta que houve falha na prestação do serviço bancário, porque: 1) foram contratados três empréstimos em intervalo inferior a 40 minutos; 2) na sequência, foi utilizada parte substancial do valor para pagamento de boleto e realização de transferência por Pix; 3) no dia seguinte, foram realizadas três transferências via Pix, uma TED, no e um pagamento de boleto 4) a dinâmica e a proximidade temporal das transações evidenciam a ocorrência de fraude bancária, o que impõe maior cautela das instituições financeiras na autorização das operações.
11. A instituição financeira, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório. Limitou-se a apresentar extratos bancários dos empréstimos questionados, nos quais há indicação de assinatura eletrônica pelo aplicativo, porém não constam assinatura, selfie, documento pessoal ou outros elementos que demonstrem a validade das contratações.
12. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais. Na parte final do dispositivo, exclui-se a sanção civil em caso de “engano justificável”. Não é qualquer engano que exclui o dever de restituir em dobro. Deve ser justificável.
13. Não se deve confundir a disciplina do CDC, que sanciona a conduta culposa e dolosa do fornecedor, com a do art. 940 do Código Civil (CC), que possui outros pressupostos. Nas relações privadas, ao lado da necessidade de tratar de cobrança judicial do débito, a doutrina exige a má-fé do credor.
14. Talvez por indevida influência do direito civil, o enfrentamento do art. 42 do CDC sofreu oscilação no âmbito do STJ nos últimos anos. Com o objetivo de afastar as divergências (Tema 929/STJ), julgou-se, em outubro de 2020, o EREsp 1.413.542/RS. Na ocasião, foi estabelecida a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro.
15. Na hipótese, a instituição financeira agiu em desconformidade com a boa-fé objetiva ao permitir a realização de débitos decorrentes de operações fraudulentas, sem comprovação válida da contratação. Ausente engano justificável, impõe-se a restituição em dobro quanto aos valores efetivamente suportados pelo consumidor com recursos próprios, e de forma simples quanto àqueles provenientes de limite de crédito disponibilizado pelo banco. Quanto aos demais valores, não há falar em restituição, pois não representaram efetiva diminuição patrimonial do autor, mas mera utilização de recursos disponibilizados pela própria instituição financeira.
16. Em que pesem divergências jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
17. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. A indevida imputação de débito elevado a consumidor idoso, com 72 anos de idade, a necessidade de adoção de providências para solucionar o problema, a perda de tempo útil e o desgaste emocional suportados configuram ofensa à integridade psíquica, com evidente sentimento de angústia, aflição e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil).
18. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Danos morais fixados.
IV. DISPOSITIVO
19. Recurso do banco conhecido e não provido. Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido para determinar restituição em dobro de R$ 6,68, restituição simples de R$ 189,03 e condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. Fixação de ônus sucumbenciais integralmente ao banco e majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 42; Código Civil (CC), arts. 389, 405 e 406; Código de Processo Civil (CPC), arts. 86 e 375.
Acórdãos relevantes: STJ, AgInt no AREsp 1.604.779/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp 2.331.891/RJ, rel. Min. Humberto Martins; STJ, EREsp 1.413.542/RS, rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1947698/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJDFT, Acórdão 2043415, Rel. Hector Valverde Santanna; TJDFT, Acórdão 1987323, Rel. Renato Scussel; TJDFT, Acórdão 2049539, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela.